Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE APARELHOS ELETRÔNICOS. CELULAR. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INFORMAÇÃO DE FÁCIL COMPREENSÃO. LEGÍTIMA RECUSA DA SEGURADORA.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC/2002).
2. O princípio da informação outorga à seguradora o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados, sobretudo as hipóteses de exclusão não cobertas pelo seguro, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
3. O consumidor, desde as tratativas iniciais, recebeu informação clara e adequada quanto ao negócio jurídico pactuado, especificamente em relação à extensão da cobertura securitária do bem, conforme se observa da proposta de seguro enviada pela seguradora via e-mail, que indica expressamente a cobertura por roubo e furto qualificado, este devidamente definido nas condições gerais da apólice, disponível por meio do link constante do referido e-mail.
4. Cumpridos os deveres de transparência e informação pelo fornecedor, inclusive sobre a distinção entre furto simples e qualificado, a cláusula limitativa de cobertura não se mostra abusiva. Precedentes: Acórdãos 1682080, 1299858, 1226773 e 1200345.
5. Diante da ausência de prática de ato ilícito, não há falar em danos morais passíveis de reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 5% para cada um dos patronos dos recorridos. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.